Tribunal: TJBA
Processo: 0500877-94.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500877-94.2016.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GUSTAVO SANTOS SOUZA _ CPF: 955.942.305-30 Advogado(s): SUZANA MARCIA FURTADO NUNES APELADO: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENTE MUNICIPAL (MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS). ACIDENTE OCORRIDO EM PRAÇA PÚBLICA EM 2015. VÍTIMA MENOR DE IDADE (12 ANOS). QUEDA DE BICICLETA, SEGUIDA DE CHOQUE COM EQUIPAMENTO DETERIORADO. BANCO COM FERRAGENS EXPOSTAS. LESÃO CORPORAL GRAVE. OMISSÃO ESPECÍFICA DO PODER PÚBLICO. FALHA NO DEVER CONSTITUCIONAL DE MANUTENÇÃO E ZELO PELA SEGURANÇA DE BENS DE USO COMUM. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA FUNDADA NA TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO (ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). NEXO CAUSAL DEVIDAMENTE COMPROVADO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA MENOR. IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA DE INFANTE. FATO PREVISÍVEL QUE NÃO ROMPE O LIAME CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. MINISTÉRIO PÚBLICO. MAIORIDADE CIVIL SUPERVENIENTE. INTERVENÇÃO MINISTERIAL DISPENSADA NA SEGUNDA INSTÂNCIA. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS (ARTIGO 345, II, CPC), MAS PERMANÊNCIA DO INDÍCIO FÁTICO PROBATÓRIO FAVORÁVEL AO AUTOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 20.000,00. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E A PARTIR DO ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO PELA REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A controvérsia central do recurso versa sobre a responsabilidade civil do Município de Alagoinhas pela má conservação de uma praça pública, cujo equipamento de lazer (banco) apresentava ferragens expostas, vindo a causar lesão corto-contundente de 5 cm em um menor de idade. 2. A responsabilidade civil do Estado assume natureza objetiva, com fundamento no Artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, quando a omissão estatal qualifica-se como omissão específica, vale dizer, aquela decorrente do descumprimento de um dever legal de agir, in casu, o dever de manutenção e segurança dos bens de uso comum do povo, como praças e equipamentos públicos destinados ao lazer de crianças. A negligência na manutenção de um banco com ferragens expostas em local de recreação infantil constitui falha do serviço (faute du service) apta a ensejar a responsabilidade objetiva do ente municipal. 3. O argumento da sentença de primeiro grau, ao reconhecer a culpa exclusiva da vítima (imprudência ou imperícia do menor de 12 anos na condução da bicicleta), não subsiste, pois, tratando-se de menor impúbere, a previsível falta de total discernimento ou coordenação motora não pode ser considerada causa excludente do nexo causal. A omissão do Município em manter o equipamento em condições seguras constituiu a causa eficiente e determinante para a gravidade da lesão, estabelecendo o liame causal entre a inação administrativa e o dano. 4. Embora a Fazenda Pública tenha sido revel, inviabilizando a aplicação dos efeitos materiais desta, nos termos do Artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil, a contumácia processual do Município de Alagoinhas serviu como elemento a fortalecer a verossimilhança dos fatos alegados pelo Autor na inicial, especialmente a má conservação do local, fato não contestado de forma completa pelo ente federativo. 5. O dano moral é inequívoco (in re ipsa), decorrente da ofensa à integridade física do menor e da experiência de dor e sofrimento físico confirmada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais. O quantum indenizatório de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se razoável e proporcional à gravidade da lesão, ao tempo de recuperação de cerca de dois meses e ao caráter pedagógico da medida. 6. O pedido de indenização por danos materiais foi corretamente julgado improcedente, haja vista a ausência de comprovação documental mínima do prejuízo econômico alegado. 7. A superveniente maioridade cível do Autor (nascido em 13/03/2003) quando do julgamento do recurso torna desnecessária a intervenção do Ministério Público na segunda instância, ante a prevalência do interesse individual e patrimonial da lide. 8. Os consectários legais para a condenação da Fazenda Pública em danos morais devem observar: (a) Correção monetária a partir da data de prolação deste Acórdão (Súmula 362/STJ), utilizando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); (b) Juros de mora a partir da data do evento danoso (07 de setembro de 2015 - Súmula 54/STJ), devendo incidir pelo índice da remuneração básica da caderneta de poupança (Art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09). 9. O Município, sucumbente na fase recursal, deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação definitiva, em consonância com o Artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500877-94.2016.8.05.0004, em que são partes Gustavo Santos Souza e o Município de Alagoinhas. ACORDAM os Desembargadores e o Juiz Convocado integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, reformando in totum a Sentença; reconhecendo a responsabilidade civil objetiva do Município por omissão específica e condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido dos consectários legais conforme a fundamentação. Salvador (BA), 25 de novembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator